Tribunal: TJDFT
Processo: 0723833-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. CURSO DE CAPACITAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
1.1. Fatos relevantes. A CAESB contratou curso de capacitação no valor de R$900,00 por empregado, ministrado no período de 16/09 a 2/10/2019; contudo, a partir de 2024, a recorrida, empregada pública da CAESB, passou a receber cobranças relativas ao pagamento do curso e teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante declarou a inexistência do débito de R$ 900,00, referente ao curso de capacitação, e condenou a recorrente à obrigação de excluir a negativação do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de compensação por danos morais de R$ 2.000,00.
1.3. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença; preliminarmente, requer a perda do objeto; no mérito, alega que houve prévio conhecimento da cobrança dos valores e que a recorrida não pode quebrar o contrato por ela assinado; alega haver atuado dentro da Autonomia Universitária e afasta a existência de danos morais. Requer o julgamento improcedente do pedido inicial ou a redução da compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de falta de interesse de agir; (ii) superada a análise preliminar, se há responsabilidade civil da recorrente; e (iii) se, havendo responsabilidade, é cabível a redução da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de falta de interesse de agir. Tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação judicial. Preliminar afastada.
4. De acordo com o documento denominado “Solicitação de Autorização de Evento Externo – SATE”, juntado à inicial, a CAESB realizou o pagamento da inscrição da recorrida no curso “Planejamento e Gestão Estratégica Governamental”, realizado no período de 16/09 a 2/10/2019. Na contestação, a recorrente reconhece que a matrícula foi paga e faz referência a uma outra parcela de R$900,00, vencida em 5/1/2021; contudo não traz previsão contratual sobre o pagamento supostamente pendente. Aliás, a tela sistêmica apresentada relaciona o valor cobrado a um outro curso, que a recorrente sequer menciona na defesa. Portanto, diante da ausência de justificativa, as cobranças perpetradas pela recorrente demonstram ser abusivas e a inscrição em cadastro de inadimplentes indevida.
5. Dano moral. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. no 1.059.663/MS).
6. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. Na hipótese, o quantum fixado na origem de R$2.000,00 demonstra ser razoável e proporcional e acompanha o valor fixado por esta Turma em situações análogas. Precedente: Acórdão 1990349.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
__________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. no 1.059.663/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe. 17/12/2008; TJDFT, Acórdão 1990349, RI 0715422-44.2024.8.07.0007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 14/4/2025.